Tribunal: STF
Processo: ARE 1394973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA COM SOLUÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DO REEXAME. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial. Cálculo da perícia realizado em conformidade com o título judicial transitado em julgado. Ação de desapropriação que foi proposta sem o depósito do valor da indenização ofertado pelo expropriante. Imissão na posse e construção da obra pública que se deu sem a prévia indenização. Título judicial que fixou a base de cálculo dos juros compensatórios e o levantamento da indenização sem respeitar a ordem de precatório. Pretensão de reforma não acolhida. Perícia homologada cujo valor é superior ao apresentado pela exequente. Possibilidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo e aponta violação aos arts. 100 e 167 da Constituição da República, porquanto determinado o pagamento do montante de R$ 318.875,71 pela autarquia sem a expedição de precatório. Argumenta que, para o pagamento imediato, é necessária inscrição do crédito em orçamento, inclusive, com a competente expedição de requisitório suplementar (e-doc. 9).



    3. A decisão agravada (e-doc. 11) inadmitiu o recurso com a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme trecho a seguir destacado:



    “Com efeito, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema. Ademais, rever o entendimento firmado pela douta Turma Julgadora implicaria no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 178-187, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso especial.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso volta-se contra a determinação do TJSP pela qual se ordenou o pagamento imediato ao recorrido, em vista da desapropriação promovida sem a prévia indenização, em desacordo com a previsão do art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República.



    5. Apesar da insurgência, o feito se refere a agravo de instrumento em cumprimento definitivo de sentença, cuja ordem de pagamento direto foi proferida ainda em fase de conhecimento.



    6. Destaca-se a referência do acórdão recorrido ao aresto de apelação no qual formado o título judicial exequendo (e-doc. 5):



    “Quanto a ordem de pagamento do valor da indenização, o acórdão do recurso de apelação, que formou o título executivo, foi explícito ao determinar o imediato depósito e levantamento do valor da indenização e que isso não implica ofensa a ordem de pagamento dos precatórios, nos seguintes termos: 



    ‘Instados a se manifestar, as partes esclareceram que houve imissão na posse da área objeto da ação em janeiro/2013, a ação de desapropriação foi distribuída em 24/09/2013 e as obras de duplicação da rodovia foram inauguradas em junho/2015. (...) 



    Desse modo, no caso, houve desapossamento ilegal, uma vez que a imissão na posse foi realizada sem o devido processo legal, independentemente do depósito prévio da indenização. 



    E a ilegalidade perdurou mesmo após o ajuizamento da ação, pois, apesar de ofertar o valor inicial de R$37.188,43, o expropriante não efetuou o depósito do montante, impedindo que os expropriados pudessem realizar o levantamento parcial do valor no curso da demanda, nos termos do que dispõe o art. 33, caput e §2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41: (...) 



    Assim sendo, considerando as peculiaridade do caso concreto o expropriante já se encontra imitido na posse do imóvel, não houve depósito prévio, as obras foram concluídas e foi fixado o valor da justa indenização em laudo de avaliação definitiva e homologado pela sentença a pretensão dos expropriados de imediato depósito e levantamento do valor da indenização encontra fundamento no princípio constitucional de que a indenização da expropriação deve ser justa e prévia (art. 5º, inc. XXIV, da CF). 



    Frise-se que tal determinação não implica em ofensa à ordem de pagamento dos precatórios, visando apenas corrigir distorção criada pelo expropriante e dar efetividade ao direito dos expropriados a levantar valor que já deveriam ter recebido antes da imissão na posse, nos termos dos arts. 15, 15-A, 15-B e 32 do DL 3.365/41.’”



    7. Nesse aspecto, o recorrente busca a desconstituição de sentença judicial transitada em julgado, em que consignada a ordem de pagamento sem a prévia inscrição do crédito em orçamento e sem a sua correspondente quitação mediante expedição de precatório. 



    8. Destarte, inviabilizado o objeto do presente recurso, porquanto restrito à cognição da fase executiva, conforme os arts. 523 a 525 do Código de Processo Civil, sendo inviável rediscutir temas de mérito anteriormente decididos e acobertados pela coisa julgada. 



    9. Nesse sentido, cabe destacar:



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE , IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC , ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . (...)



    Tal como ressaltado na decisão ora agravada, não há como acolher o apelo extremo em questão, eis que a parte recorrente, na realidade, busca rescindir o julgado, pretendendo, em sede processualmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão – tornada irrecorrível – proferida no processo de conhecimento. 



    É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto da “res judicata” , que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro. 



    Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas. (...)



    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já fez consignar advertência que põe em destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a consequente imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas definidas por decisão transitada em julgado: 



    ‘O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS IRRECORRÍVEIS IMPÕE-SE AO PODER PÚBLICO COMO OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL INDERROGÁVEL . A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz imposição constitucional justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada nos postulados que informam, em nosso sistema jurídico, a própria concepção de Estado Democrático de Direito. 



    O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação judicial tem por destinatário o próprio Poder Público, muito mais do que simples incumbência de ordem processual, representa uma incontornável obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da República. 



    A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em nosso sistema jurídico, gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito político-administrativo (possibilidade de ‘impeachment’), quer, ainda, na esfera institucional (decretabilidade de intervenção federal nos Estados-membros ou em Municípios situados em Território Federal, ou de intervenção estadual nos Municípios). (RTJ 167/6-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno ).’“ 



    (ARE nº 1.164.768-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019).



    10. Para se considerar viável a rediscussão de mérito a respeito da ordem de pagamento direto sem a expedição do requisitório, necessário seria revisitar todo o conjunto fático-probatório dos autos do processo de conhecimento para, eventualmente, concluir na direção dos argumentos da recorrente, o que, decerto, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator